Tribunal: TJBA
Processo: 8038743-59.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038743-59.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANDERSON LIMA ARAUJO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUANAMBI Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR-SE A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO ASSOCIADA À REITERAÇÃO DELITIVA OSTENTADA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA. 1. Trata-se de Habeas Corpus liberatório, impetrado em favor de ANDERSON LIMA ARAÚJO, custodiado, cautelarmente pela suposta prática da conduta descrita no art. 157, do CP, apontando a Impetrante constrangimento ilegal pela inexistência de motivação idônea e contemporaneidade dos fatos para a prisão preventiva. 2. Extrai-se dos autos, que no dia 13.09.2020, por volta das 20:00 hora, na Praça João Pintor, Alvorada, município de Guanambi, o Paciente, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta Honda Fan e um aparelho celular, LG K11, pertencentes à Caíque Nogueira Carvalho e um aparelho celular Samsung Galaxy A20, pertencente a Evelyn Vitória de Carvalho Querino. 3. O Paciente foi denunciado pela prática da conduta descrita no art. 157, do CP, oportunidade em que o Órgão Ministerial representou pela decretação da prisão preventiva, considerando suas reiteradas praticas criminosas, sendo que foi pronunciado por crime de homicídio qualificado e associação criminosa (AP nº 0302518-14.2018.8.05.0088); pronunciado por tentativa de homicídio qualificado (AP nº 0302131-96.2014.8.05.0088), além de ser integrante da organização criminosa denominada “Salve Jorge – Bonde do Cangaço”, com atuação ativa na comarca de origem. 4. No caso dos autos, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, posto que existem indícios suficientes de autoria que o Paciente tenha praticado o delito em espeque, em circunstâncias que justificam a decretação da prisão. As providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, mormente por que o Paciente já responde à outras ações penais por crimes contra a vida, além de ser apontado como integrante de facção criminosa, atuante no tráfico de drogas e crimes de homicídio na comarca de Guanambi. 5. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021). 6. Prisão domiciliar. Inexiste nos autos comprovação de que a infante depende única e exclusivamente do Paciente para sobreviver. Indeferimento. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8042348-47.2021.8.05.0000, da comarca de Guanambi, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública Estadual, como Paciente ANDERSON LIMA ARAÚJO, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Guanambi. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .